Tribunal: TJMT
Processo: 1021722-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021722-61.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO (S): STAVARENGO CONTABILIDADE SS LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1003870-03.2021.8.11.0007, impetrado por Stavarengo Contabilidade SS Ltda. - ME., deferiu o pedido liminar pleiteado, determinando a inclusão da impetrante no regime tributário do Simples Nacional desde 29/01/2021, suspendendo a eficácia da r. decisão administrativa proferida nos autos do Processo Administrativo n. 5897481/2021.
Sustenta a ausência de ilegalidade no indeferimento de enquadramento da Recorrida no Simples Nacional, haja vista a existência de irregularidade cadastral (inscrição estadual baixada ex-officio), consoante determina 2o da Portaria SEFAZ No 240 DE 14/12/2020.
Defende que a regularização cadastral da Agravada foi extemporânea, isto é, quando já exaurido o prazo fixado pela Portaria SEFAZ No 240/2020, a saber, de 29/01/2021, ao passo que a regularização só ocorreu em 07/04/2021, restando evidente que não houve abusividade ou ilegalidade praticada pelo fisco, logo não estão presentes os pressupostos da tutela provisória deferida na origem, em especial a probabilidade do direito postulado.
Desse modo, por entender pela presença dos requisitos autorizadores, requer o recebimento do presente recurso, mediante efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Da análise dos documentos acostados, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores a autorizar o deferimento da medida, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que a empresa Agravada impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão da liminar para que a parte impetrada defira a opção pelo regime tributário do Simples Nacional, pleiteada pela impetrante, suspendendo a eficácia da decisão proferida no processo administrativo 5897481/2021.
A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:
(...) evidencia-se dos autos que a exclusão da impetrante do programa de recolhimento simplificado do tributo é indevida, tendo em vista, que se deu exclusivamente em razão de irregularidade cadastral, a qual já foi sanada (ID. 61068639 – Pág. 3). No caso em tela, vislumbro que pelos documentos que instruem o writ sendo certidão conjunta de pendências tributárias e não tributárias junto à SEFAZ e á PGE do Estado de Mato Grosso (ID. 59565977) e certidão positiva com efeito negativo de débitos junto ao Munícipio de Alta Floresta/MT (ID. 66489341), que aparentemente a impetrante não possui débito com o fisco, havendo verossimilhança das alegações e prova inequívoca do alegado. No que tange ao perigo de dano irreparável é evidente porque a exclusão da empresa, ora impetrante do regime diferenciado de tributação a submete ao recolhimento dos impostos ás normas de tributação aplicáveis as demais pessoas jurídicas, implicando no aumento de carga tributária ao pequeno empresário, sem olvidar, que ainda ficará sujeita ao pagamento da totalidade ou diferença dos tributos devidos no período que antecederam a exclusão, em conformidade com as normas gerias de incidência, acrescidos apenas de juro de mora.
Contra a mencionada decisão, insurge-se o Recorrente.
Da análise dos documentos juntados aos autos, constata-se que a Agravada teve seu pedido de enquadramento no Simples Nacional indeferido por (...) Pendências com as Administrações Tributárias dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Id. 59565969 - Pág. 1).
Ainda, da Decisão Administrativa de Id. 59565972 - Pág. 1, observa-se que a referida irregularidade diz respeito a (...) o contribuinte não baixou regularmente a sua Inscrição Estadual continua inscrito no cadastro de contribuintes e, portanto, precisa estar regular para poder ingressar no Simples Nacional.
Inobstante a isso, verifica-se, também, que aludida pendência foi regularizada, porém, a destempo, consoante trecho do citado documento. Veja-se:
(...) A baixa só foi efetuada em abril de 2021. Assim, agora a Inscrição está regular. Porém para fins de ingresso no Simples Nacional, a regularização se deu a destempo, pois a Portaria 240/2020, em seu Artigo 4°, § 4° determina que para ser inserido no Simples o contribuinte deve regularizar-se até 29/01/2021. (...) [Destaquei]
Com efeito, nos termos da jurisprudência pátria, cessada a irregularidade, ainda que ultrapassado o prazo estabelecido, há que ser viabilizado o exercício pela empresa da atividade comercial, sob pena de indevido óbice aos seus fins sociais.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA. BAIXA DE OFÍCIO DE INSCRIÇÃO NO CGC-TE. REINCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória deduzido nos autos da ação originária em que pretende sua reinclusão no SIMPLES NACIONAL. 2.Na espécie, guarda acolhimento a irresignação, eis que evidenciadas a probabilidade do direito e a premência do prendido a viabilizar seja a Agravante reativada/reincluída no Cadastro Geral de Contribuintes CGT-TE. 3.Assim, em linha de princípio, havendo quitação dos débitos, ainda que a destempo, há que ser viabilizado o exercício pela empresa da atividade comercial, sob pena de indevido óbice aos seus fins sociais e até que haja julgamento definitivo da demanda, sob pena de evidente prejuízo decorrente da paralisação das atividades empresariais. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 71006889919, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 19/10/2017). (TJ-RS - AI: 71006889919 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 19/10/2017, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/10/2017). [Destaquei]
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC.
Cuiabá/MT, 6 de dezembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora